Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-56.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002831-56.2016
APELANTE: SOCIL - SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.
APELADO: TEREZINHA DA SILVA FRANCISCO
TERCEIRO INTERESSADO: FRANCISCO EDINARDO FERREIRA
Vistos.
Intime-se o terceiro interessado, FRANCISCO EDINARDO FERREIRA, para, querendo, se manifestar acerca do recurso de apelo de ID no 59923995 e contrarrazões de ID no 59923999.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR